Tribunal: TJDFT
Processo: 0718898-66.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A hipótese consiste em analisar a possiblidade de reconhecer a existência de união estável entre as partes.
2. A união estável é ato-fato jurídico substanciado pela conduta dos conviventes, que passam a se comportar como um verdadeiro núcleo familiar. 2.1. É reconhecida como entidade familiar, configurada na convivência pública (notória), contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (animus familiae). 2.2. A intenção de constituir família, por sua vez, deve ser analisada de acordo com os elementos probatórios coligidos aos autos e em conformidade com os requisitos normativos pertinentes.
3. No caso, constata-se que foram produzidas nos autos provas suficientes para demonstrar que o relacionamento entre as partes não preencheu os requisitos previstos no art. 1723 do Código Civil.
4. Ressalte-se que, de acordo com a tese fixada no âmbito do Tema de Repercussão Geral no 529, do Supremo Tribunal Federal, há impossibilidade de subsistência de união estável concomitante com o casamento.
5. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas.